Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que o objeto deste agravo advém de decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença que é manejada pelo agravante em desfavor do agravado tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, no qual o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado fora indeferido[1]. Ocorre que, conquanto o agravo tenha sido processado, não fora possível aferir a natureza dos rendimentos e o montante recebido pelo agravado, pois somente indicado que o agravado atualmente está empregado. Assim, diante da impossibilidade de se aferir a natureza e o montante dos rendimentos percebidos pelo agravado e diante da relevância da apuração para elucidação do recurso, converto o julgamento em diligência, determinando que o agravante, defronte o ora resolvido, colacione aos autos os aludidos comprovantes, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma a ser aferida a natureza e o montante dos rendimentos que alegara perceber o agravado, de forma a ser aferida a subsistência ou não do objeto do recurso. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 60335840 - Processo origem n. 0705755-78.2017.8.07.0007